Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700060-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS GOMES DE FARIAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DA BARRA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por CLOVIS GOMES DE FARIAS contra decisão proferida no juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Taguatinga, que negou a antecipação de tutela requerida pelo agravante, na origem. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: “Em juízo de cognição estrita, não vislumbro a prova inequívoca que induza à verossimilhança das alegações trazidas na inicial. Ademais, não se vê evidência de probabilidade de modo a conferir a tutela pretendida antes do contraditório total. Assim, a falta de elementos suficientes à configuração dos requisitos necessários, levam-me a negar a tutela provisória requerida. À Secretaria para acrescentar o valor da causa, conforme solicitado retro. Após, cite-se e intime-se..” DECIDO. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, requerida na inicial, e que tinha por objetivo compelir o réu a se abster de tomar medidas punitivas contra o agravante, bem como determinar a retirada de vasos de plantas do corredor das áreas comuns, onde estão localizados os dois apartamentos de propriedade do recorrente. No caso em apreço, seria evidente a ausência dos requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal, do que já resultaria a necessidade de aguardar o desfecho da fase de conhecimento, conforme bem assinalado na decisão agravada. Mas, para além disso, constata-se a existência de impedimento de ordem processual que obsta o próprio conhecimento do recurso. É que, no rito sumaríssimo, aplicável aos juizados especiais cíveis, e regido pela Lei n. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento (princípio da irrecorribilidade). O legislador previu apenas o recurso inominado em face das decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extinguem a execução (ou a fase de cumprimento da sentença), em razão da concentração dos atos que integram esse rito. Outrossim, o Regimento Interno das Turmas Recursais, em seu art. 31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal imposto pelo referido dispositivo regimental, vinha admitindo o manejo de agravo de instrumento naquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, pudessem causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado, recentemente, na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7. (Consulta 2018.00.2.000587-3 PUJ, Turma de Uniformização, Publicado no DJE: 4/9/2018, pág. 826). Ressalte-se, outrossim, que não se está a enfrentar ato judicial com incidência em “error in procedendo”, tampouco existe prejuízo imediato para a parte ora Agravante, até porque não há notícia de efetiva aplicação de qualquer sanção pelo agravado, considerando-se, ainda, que após a citação do condomínio réu (já determinada na origem), a questão da retirada dos vasos das áreas comuns, tornará a coisa litigiosa (art. 240, do CPC). Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito